Tribunal: TJSP
Processo: 2018037-36.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o réu se abstenha de promover ou manter restrições de licenciamento, transferência e circulação do veículo pelo Renajud. Ausência de probabilidade do direito invocado. A alegada divergência entre a taxa de juros do contrato e da taxa média do mercado não é discrepante a ponto de autorizar a

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o réu se abstenha de promover ou manter restrições de licenciamento, transferência e circulação do veículo pelo Renajud. Ausência de probabilidade do direito invocado. A alegada divergência entre a taxa de juros do contrato e da taxa média do mercado não é discrepante a ponto de autorizar a concessão da medida. A liminar de busca e apreensão do bem, concedida em outro feito, é medida muito mais gravosa que eventual restrição pelo Renajud. Recurso desprovido.